Tribunal: TJPA
Processo: 0809391-81.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809391-81.2020.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REU: ANTULIO VALTER SALDANHA, ANA FLAVIA FERREIRA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. ADOÇÃO DE CRIANÇA RECÉM-NASCIDO DEFERIDA A FAMÍLIA SUBSTITUTA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS CONFLITANTES. EXISTÊNCIA TAMBÉM DE GUARDA DEFINITIVA CONCEDIDA A AVÔ MATERNO BIOLÓGICO E SUA COMPANHEIRA EM PROCEDIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERMANÊNCIA NA GUARDA DE FAMÍLIA EXTENSA/AMPLIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS IV, V, VII e VIII, DO CPC. CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA.

1 –
In casu

houve tramitação da
ação de adoção - processo n.º 0009725- 07.2018.814.0005, onde foi proferido o acórdão rescindendo em favor dos adotantes, ora requeridos,
em separado d
a medida de proteção – processo n.º 0010040-35.2018.814.0005, onde foi proferida sentença concedendo a guarda definitiva da criança ao avô materno e sua companheira, e inobstante a existência de despacho determinando que os processos fossem apensados, não houve julgamento conjunto dos mesmos, ensejando decisões judiciais em sentidos opostos que vieram a transitar em julgado;

2 – Na medida protetiva -
n.º
0010040-35.2018.814.0005
restou caracterizado que o melhor interesse da criança é cumprido com a sua permanência em família extensa/ampliada com o avô materno biológico e sua companheira, que
manifestaram interesse na guarda
e se encontram com a criança desde
14/05/2019, assim como
obtiveram
a guarda definitiva por sentença proferida com base em
Relatório Psicossocial datado de 07.05.2019, elaborado pelo setor social do Fórum da Comarca de Altamira,
consignando conclusão favorável ao acolhimento familiar pela família do avô materno, face a vantagem positiva de fortalecer os vínculos familiares, principalmente na primeira infância, o que contribui para a segurança e autonomia da criança, e que o avô demonstrou possuir valores sociais positivos capazes de prover o acolhimento, ambientação, educação familiar saudáveis, atendendo às necessidades cognitivas, educativas e sociais a criança (ID-3676079 - Pág. 36/38)
, e consta dos autos ainda
Relatório Circunstanciado atualizado, datado de 02.07.2021, indicando a familiarização da criança com a família do avô e sua companheira (ID-6015984 - Pág. 06/08);

3 – Nestas circunstâncias, resta caracterizada a existência de
prova nova hábil a alterar o resultado do julgamento proferido no acórdão rescindendo, produzida na instrução do procedimento de medida protetiva e que não se encontravam na ação de adoção, mas já existia quando proferido o acórdão rescindendo, na forma prevista no art. 966, inciso VII, do CPC;

4 – Também caracterizada a existência de erro de fato verificável pelo exame dos autos, tendo em vista que o órgão julgador considerou inexistente fato que efetivamente ocorreu consubstanciado na manifestação de vontade do avô materno e sua companheira no sentido de assumir a guarda da criança, na forma estabelecida no art. 966, inciso VIII, do CPC;

5 –
A concessão da guarda definitiva na qualidade de família biológica extensa/ampliada, em sentença transitada em julgado, tem inegável preferência sobre a colocação da criança em família substituta, o que somente ocorre em casos excepcionais, por existência de circunstâncias que justifique a existência de melhor interesse da criança, o que não ocorreu na espécie, onde as provas indicam que o melhor interesse da criança na sua permanência na guarda do avô materno biológico e sua companheira, razão pela qual, a mitigação das exigências legais e procedimentais dos arts. 19, 39,§1.º, 50, do ECA (Lei n.º 8.069/90), com base na aplicação da premissa de melhor atender o interesse da criança, acabou por ensejar a manifesta violação as normas jurídicas que tiveram suas exigências expressas desconsideradas de forma contrária ao melhor interesse da criança;

6 – V
erifico ainda que o trânsito em julgado da sentença proferida da ação de medida protetiva foi certificado no dia 06.02.2020 (ID-3676080 - Pág. 6), mas o transito em julgado da ação de adoção ocorreu no dia 26.08.2020 (ID-3691315 - Pág. 63), ensejando a violação a coisa julgada, na forma estabelecida no art. 966, incisos IV, do CPC;

7 – J
ulga procedente o pedido da rescisória, à unanimidade, por existência de violação ao disposto no
art. 966, incisos IV, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, e em novo julgamento nego provimento a apelação, extinguindo o processo
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Condena ainda os requeridos a honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revertidos ao
Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o pedido da ação rescisória, consoante o Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura e realizada no período de 31.05.2022 até 07.06.2022.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

ajuizada por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 1.ª Turma de Direito Público, proferido em julgamento realizado no dia 20.07.2020, nos autos da AÇÃO DE ADOÇÃO - Processo nº 0009725-07.2018.814.0005 ajuizada por ANTÚLIO VALTER SALDANHA e ANA FLÁVIA FERREIRA CASTRO, com a finalidade de adoção da criança recém nascida
D.G. da S.F. ou J.C.S., filho de C. da S. F.
.

O acórdão rescindendo deu provimento a apelação interposta pelos requeridos e reformou a sentença, julgando procedente o pedido de adoção formulado para que fosse realizado o registro civil da criança recém nascida D.G. da S.F., tendo como pais os requeridos na presente ação rescisória e correspondentes avôs paternos e maternos, conforme requerido na inicial constante do ID- 3676076 - Pág. 38.

Alega inicialmente que sua legitimidade encontra guarida no disposto no art. 967, inciso II, do CPC, c/c art. 4.º, incisos X e XI, da Lei Complementar 80/1994, que dispõe sobre o interesse da Defensoria Pública em exercer a função institucional em defesa de interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes, dentre outros, à título de
custus vulnerabilis
, eis que teria legitimidade para ajuizar a presente ação rescisória em favor dos interesses da criança D.G. da S.F..

Argui assim que o acórdão deve ser rescindindo por ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos IV, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

Sobre os fatos e o direito diz que as violações apontadas teriam ocorrido por força da tramitação em paralelo da ação de adoção - processo n.º 0009725- 07.2018.814.0005, onde foi proferido o acórdão rescindendo em favor dos adotantes, ora requeridos, e o Procedimento de Medida de Proteção – processo n.º 0010040-35.2018.814.0005, onde foi proferida Sentença deferindo a Guarda Definitiva em favor do avô materno da criança, Lucélio Ferreira da Silva, e sua companheira Rosilda Andrade Pereira, em 14/05/2019, e que a referida sentença teria transitado em julgado aproximadamente em 04/06/2019, conforme Certidão lavrada em 06/02/2020.

Afirma que o acolhimento institucional da criança recém nascida J.C.S., filho de C. da S. F., ocorreu no dia 17/07/2018, e agora é registrado com o nome de D.G. da S.F., na forma do artigo 98, inciso VII, e art. 101, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em decorrência do cumprimento de decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, com

Competência de Vara de Infância e Juventude, tendo em vista o procedimento iniciado com o “Ofício nº 412/2018-CTCAA”, no qual o Conselho Tutelar do Município de Altamira/PA comunicou ao Poder Judiciário situação ameaça/violação amoldada na hipótese do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que poderia levar a perda/extinção do Poder Familiar, na forma do 1.638, inciso V, do Código Civil Brasileiro.

Assevera que foi proferida decisão judicial na Medida de Proteção, determinando o apensamento dos autos da ação de adoção, onde foi deferido o pedido de adoção da criança recém nascida J.C.S., filho de C. da S. F., por meio no acórdão rescindendo, mas que a determinação não foi cumprida, ensejando a tramitação em separado dos processos de proteção (processo n.º 0010040-35.2018.814.0005) e de adoção (processo n.º 0009725- 07.2018.814.0005).

Diz que após regular tramitação do processo de medida de proteção foram produzidos: Relatório Psicosocial da Unidade de Acolhimento, lavrado na esteira do Programa Individual de Atendimento – PIA, na forma tratada no art. 101, §§4.º e 8.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo produzidos Relatórios do Conselho Tutelar do Município de Altamira/PA; Relatório Psicosocial da Unidade de Acolhimento; Relatório Interdisciplinar do Setor Psicosocial do Fórum da Comarca de Altamira/PA, com a manifestação do avô materno da criança (Lucélio Ferreira da Silva) e de sua companheira (Rosilda Andrade Pereira) manifestando vontade de ficar com guarda da criança, e teriam passado a ser responsáveis pela criança, conforme aponta os documentos juntados às fls. 120/120-V e mídia de fls. 21, 124/124-V; mídia de fl. 125, todos constantes dos autos físicos do processo n.º 0010040-35.2018.814.0005.

Assevera assim que os Relatórios mencionados antecederam o Provimento final consignado na ação de adoção e que a criança se encontra no seio da família de seu avô paterno e sob seus cuidados e de sua companheira, desde 14/05/2019, e defende que a guarda da criança deve permanecer com o avô materno, por ser o melhor para o interesse da mesma, conforme comprovado pelos Relatórios juntados.

Em relação a afronta a coisa julgada, aduz que
a sentença de Guarda Definitiva concedida ao avô materno e sua companheira, foi proferida nos autos do Procedimento de Medidas de Proteção,

onde foi realizado o primeiro registro de nascimento da criança recém nascida em questão, sob o nome de D.G. da S. F., e
deve prevalecer em relação ao acórdão proferido pela 1.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, proferido na ação de adoção - processo nº 0009725- 07.2018.814.0005, por se tratar de coisa julgada anterior ao acórdão rescindendo, transcrevendo os dispositivos que regulam a matéria à partir do art. 502 do CPC/15.

Defende assim a existência de coisa julgada que é prejudicial externa ao pleito formulado na ação de adoção - processo n.º 0009725-072018.814.0005, pois envolve matéria jurídica que obsta o acolhimento da apelação provida no acórdão rescindendo, inclusive teria sido determinado o apensamento de ambos os processos em momento pretérito, ensejando a rescisão do julgado na forma do art. 966, inciso IV, do CPC.

Em relação a existência de erro de fato, esclarece que os fatos ocorridos foram contrários aos fatos narrados nos fundamentos do acórdão rescindendo, quando se realiza a analisa conjuntamente o Procedimento de Adoção (processo n.º0009725-072018.814.0005) e o Procedimento de Medidas de Proteção (processo n.º 0010040-35.2018.814.0005), uma vez que houve prosseguimento da medida de proteção e o avô materno da criança e pai biológico da mãe da criança, juntamente com sua companheira Rosilda Andrade Ferreira, manifestaram interesse de permanecer com a criança e o Juiz do feito deferiu a Guarda Definitiva da criança em sentença, transitada em julgado, portanto, a criança se encontra com os mesmos desde 14/05/2019 e não teria tido convívio com os requeridos adotantes.

Esclarece ainda que a separação dos processos ocorreu porque o Juízo de 1º grau teria resolvido o mérito do processo n.º 0009725-072018.814.0005, pela improcedência do pleito de adoção dos autores, ora requeridos, e houve apelação e imediata e remessa do processo de adoção ao Juízo
ad quem
para apreciação do recurso, sob o fundamento de que não poderia aguardar o desfecho do processo n.º 0010040-35.2018.814.0005, que permaneceu tramitando no 1.º grau, posto que o procedimento de medida protetiva, por sua própria natureza urgente, tem prioridade absoluta de tramitação, na forma do art. 152, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por conseguinte, não poderia ficar paralisado aguardando o julgamento da apelação interposta na ação de adoção – processo n.º 0010040-35.2018.814.0005.

Sustenta assim que não poderia ter sido acolhida a pretensão recursal no acórdão rescindendo, o que somente ocorreu por não ter ocorrido o apensamento dos processos ainda no primeiro grau (processos n.º 0009725-072018.814.0005 e 0010040-35.2018.814.0005).

Afirma que o provimento da apelação e deferimento da adoção em favor dos requeridos importou em erro de fato, na forma estabelecida no art. 966, inciso VIII, §1º, do CPC.

Assevera que o acórdão rescindendo incorreu também em violação literal das normas do Estatuto das

Crianças e Adolescentes (Lei n.º 8.069/90) estabelecidas nos arts. 19, §§ 1.º e 2.º; 28; 39, inciso VI; 46; 50; 88, incisos I e II; 92, parágrafo único, inciso IX; 100 e 101, §§ 1.º e 4.º, todas relacionadas a prevalência da manutenção e reintegração da criança na família extensa/ampliada (Biológica) e subsidiária, além da prevalência do melhor interesse da criança, na forma do art. 966, inciso V, do CPC.

Afirma também que os Srs. Lucielio Ferreira da Silva, avô materno da criança, conjuntamente com sua companheira Rosilda Andrade Ferreira, detém a guarda definitiva da criança
D.G. da S. F., na forma da sentença proferida no processo n.º 0010040-35.2018.8.14.0005, onde foram produzidos vários relatórios interprofissionais/multidisciplinares/psicossociais favoráveis a guarda obtida, e tal prova já existia à época em que foi proferido o acórdão rescindendo.

Assevera assim a existência de prova que poderia assegurar pronunciamento diverso no acórdão rescindendo e a impossibilidade de apresentação na ação de adoção, posto que
não foram chamados a participar do referido processo, portanto, defende que as provas existentes são hábeis a produzir resultado diverso da demanda, ensejando a aplicação do art. 966, inciso VII, do CPC, por existência de prova que não pode fazer uso e que poderia levar a resultado diverso no julgamento.

Requereu assim liminarmente fosse concedida a Tutela Provisória de Urgência, na forma dos arts. 297, 301 e 969 do Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, proferido em 20/06/2020, pela 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento a apelação interposta no processo nº 0009725-07.2018.814.0005, e seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (Vara da Infância e Juventude) que se abstenha de promover qualquer ato de cumprimento do aludido acórdão, ou, caso já praticados quaisquer atos de cumprimento, seja desfeito o mesmo e garantida a manutenção/continuidade da guarda da criança
D. G. da S. F
. com o seu avô materno (biológico) Lucielio Ferreira Silva e sua companheira Rosilda Andrade Pereira, com os quais se encontra desde 14/05/2019, e no mérito, seja julgado procedente o pedido da rescisória, para desconstituição do acórdão rescindendo, e no novo julgamento seja improcedente o pedido formulado na ação de adoção.

Em decisão monocrática proferida no ID-
4163374 - Pág. 01/07, deferi liminarmente o pedido de tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 c/c 969 do CPC, para obstar os efeitos do acórdão rescindendo proferido na ação de adoção – processo n.º
0009725-072018.814.0005, e determinei que o Juiz do feito se abstivesse de praticar qualquer ato neste particular, assim como a manutenção provisória da guarda da criança
D. G. da S. F. com seu avô biológico e sua companheira.

Foi apresentada
CONTESTAÇÃO
pelos requeridos constante
do ID-
3833321 - Pág.
01/44, sob os seguintes fundamentos:

Alegam que os autores, avôs maternos da criança adotada, pretendem a desconstituição de acórdão, transitado em julgado, proferido no processo de adoção
n.º
0009725-072018.814.0005, onde foi deferida a adoção da criança
D. G. da S. F. em seu favor, sendo reformada a sentença proferida pela 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, mas que os fundamentos apresentados na rescisória não correspondem as prova existentes nos autos.

Afirmam que a sentença favorável aos autores em relação a guarda da criança não tem caráter definitivo na acepção jurídica da palavra, tendo em vista que a guarda seria um estado provisório que somente é mantido enquanto mantidos os requisitos legais e não haveria prejudicialidade de mérito, posto que a coisa julgada formal não produz efeitos fora do processo em que foi proferida, como ocorre com a coisa jugada material exigida para a rescisória, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Asseveram que a coisa julgada formal não produz imutabilidade absoluta, principalmente nos casos como o presente de direito fundamental a dignidade do infante, produzindo efeitos somente entre os litigantes, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Defendem ainda que a ação de guarda não alcança a definitividade ínsita da ação de adoção, na qual há vínculo formado entre o adotante e o adotado, inclusive para efeitos sucessórios indissociáveis da relação familiar estabelecida.

Sustentam que os autores não lograram êxito em comprovar a violação ao princípio da proteção da criança, na forma estabelecida nos
artigos 19, caput, §§ 1º e 3º, 39, § 1º, 88, VI, 92, I e II, 100, § único, IX e 101, §§ 1º e 4º, da Lei 8.069/1.990 (Estatuto da Criança e Adolescente), pois haveria mero inconformismo com o entendimento firmado no acórdão rescindendo, posto que a violação apontada exige uma condição melhor para a criança em relação a convivência com os seus familiares, o que não ocorre na espécie, uma vez que a mãe biológica teria se dedicado a prostituição e consumo de drogas e o avô materno demonstrou desinteresse na criação do infante, o que foi considerado no acórdão rescindendo, para não manutenção da criança com a família natural e exigência da colocação do menor em família substituta, como ocorrido com os requeridos.

Asseveram que possuem condições financeiras confortável e compatível com as necessidades do desenvolvimento do infante, especialmente quanto a sua saúde física e mental, e a exigência de ambiente saudável para o desenvolvimento, o que não seria alcançado na situação da família natural do infante, onde a mãe biológica é usuária de drogas e álcool e o avô se recusou a fica com o infante, ensejando a manutenção do acórdão rescindendo, por inocorrência de violação ao art. 19, §1.º, da Lei 8.069/1.990, face a norma em apreço estabelecer regra principiológica de recusa de colocação do menor no seio familiar natural quando o ambiente não se apresente saudável, como afirmado pela própria equipe multiprofissional, exigindo a sua colocação em família substituta, nos termos do relatório psicossocial (Processo nº 0009725-07.2018.8.14.0005 – fls. 108/111-Altamira/PA e 144/153-Goiânia/GO), portanto afirmam que não teria ocorrido afronta ao artigo 19,§1º, da Lei 8.078/90.

Invocam em seu favor o disposto no §3º do art. 19 da Lei 8.069/1.990 em relação à análise multiprofissional pela recusa da mãe biológica de frequentar

“programas de auxílio à família, objetivando seu amadurecimento, com orientações e tratamento como forma de sua promoção”,

o que seria contrário ao princípio de inserção da criança à família natural expresso no referido dispositivo.

Defendem que deve ser prestigiado casal que possui uma condição financeira confortável e compatível com as necessidades do desenvolvimento do infante, especialmente quanto a sua saúde física e mental, possibilitando um futuro melhor quando se encontra em situação de vulnerabilidade.

Sustentam que mesmo diante da distância que se encontram empreenderam todos os esforços necessários para o bem estar da criança desde sua tenra idade, não havendo fundamento fático e jurídico para afirmar que houve violação manifesta ao comando do art. 19,§§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 8.069/90, na forma alegada na inicial dos autores.

No concernente a alegação de violação ao disposto no art. 28 e 46 do ECA, defendem que a norma não pode prevalecer sobre a norma constitucional estabelecida no art. 227
caput
, que impõe à família, à sociedade e ao Estado a obrigação de assegurar a criança, com absoluta prioridade, o direito à vida digna, afastando-a das pessoas que se encontram em situação ilegal e imoral, como a genitora da criança, que é usuária de drogas e o avô que lhe renegou anteriormente

Asseveram que a alegação de indignidade encontra respaldo no Primeiro Relatório Psicossocial transcrito na petição inicial da rescisória e na Declaração assinada pela genitora da criança concordando com a adoção, além da guarda exercida pelos requeridos na forma dos autos da ação de doação e destituição do poder familiar proposto pelos requeridos.

Afirmam que amam o menor desde a gestação, participando ativamente da sua vida, inclusive intrauterina desde a sua concepção, com apoio a sua genitora.

Defendem que em relação ao artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de seu
caput
dispor que a inserção da criança em família substituta se dá mediante o cumprimento de requisitos, como a prévia oitiva do infante por equipe interprofissional, a regra seria excepcionada pelo próprio §1º, haja vista a tenra idade do infante na espécie, pois não teria condição de discernimento quanto à realidade em que vive e a própria norma jurídica informa que deve ser respeitado o estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida e opinião devidamente considerada, o que tornaria nula a aplicação para um recém-nascido.

Alegam que a relação de afinidade e afetividade a ser considerada deve ser em benefício da criança, não havendo influência considerável no caso em apreço, por se tratar de criança de 02 (dois) anos, nascida em 15/07/2018, tendo pouca compreensão de sua situação, e que os requeridos sentiram tal afetividade desde quando souberam da existência intrauterina do infante e se deslocaram para o município de Altamira buscavam a afinidade com o infante, o que teria ocorrido com o nascimento.

Invocam também o relato da mãe da criança que evidenciaria uma maternidade foi indesejável não somente na concepção, mas também na geração da criança, face

situação em que vive a genitora, sem apoio familiar, e não seria admissível que o pai aceite a saída da sua filha de 13 anos de idade do lar pra viver uma vida com drogas, álcool e promiscuidade sexual, sem buscar seu retorno ao lar, por conseguinte, afirmam que foram esgotados todos os recursos para a manutenção no lar familiar.

Defendem que a “Declaração de Guarda” assinada pela genitora, ainda em 27/08/2019, demonstraria a vontade da mãe biológica e sua concordância com a obtenção da guarda pelos requeridos, além da rejeição do infante, cumprindo assim a regra expressa no artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Asseveram que a análise conjunta dos relatos da filha e do pai autores desta rescisória e da declaração emitida pela própria mãe biológica demonstram desprezo pelos laços familiares que buscam enaltecer na rescisória, ao afirmarem em depoimento perante a equipe multiprofissional o desinteresse pela manutenção do infante na família.

Defendem que na ação buscam reaver a filiação do infante, mas sem demonstrar o mínimo dos requisitos necessários para o seu restabelecimento, na forma consignada no acórdão rescindendo.

Asseveram que a guarda dirigida decorre do fato da mãe biológica não desejar entregar o filho para a adoção tradicional a pessoa desconhecidas, observando o cadastro de adotantes, mas apenas e tão somente às pessoas em quem confia, com relações de afinidade e afetividade, que seriam os requeridos da presente ação rescisória, invocando em seu favor o disposto no art. 1.584, parágrafo único, do Código Civil.

Aduzem que a vontade da mãe biológica eliminou a possibilidade de conflitos futuros em razão da relação de confiança e de amizade existente entre a mãe (Camila) e aqueles que pretendem judicialmente a guarda de fato do menor Juan, no caso, Antúlio e Ana Flávia, transcrevendo jurisprudência e doutrina sobre a possibilidade de existência de adoção dirigida, inobstante a ordem cronológica legal de inscrição no sentido de garantir isenção e impessoalidade na adoção.

Arguem que a pretensão da mãe biológica e do avô materno da criança de encontra óbice no princípio da boa-fé objetiva, posto que já haveriam se manifestado em sentido contrário da obtenção da guarda do infante, além do princípio do maior interesse do menor, na forma estabelecida no art. 227 da CF, o que excluiria a exigência do requisito temporal estabelecida no art. 46 do ECA, quando se tratar de idade da criança e as peculiaridades do caso não o exigem, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Alegam ainda que os requeridos juntaram nos autos principais comprovante emitido pelo Juizado da Infância e da Juventude – Divisão Psicossocial da Comarca de Goiânia/GO, de que estão habilitados para a adoção, e constam do CNA- Cadastro Nacional de Adoção coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que não pode ser ignorada a condição financeira das parte envolvidas, para um melhor oportunidade de desenvolvimento físico, psíquico e intelectual do infante, pois teriam melhor condição de atender o tratamento exigido por ser portador de Anemia Hemolirica Crônica Não Esferocítica – G6PD, provocada pelo consumo de drogas indutoras da hemólise pela mãe biológica.

Dizem que a mãe consumidora de drogas e álcool, sem qualquer controle do avô, não poderia ser mantida a guarda do infante com os mesmos, invocando pronunciamento do Ministério Público no sentido de perda do pátrio poder da mãe biológica, ao verificar a situação em que a mesma se encontrava, conforme processo n.º 0802371-92.2018.8.14.0005, ainda em tramitação, o que corroboraria a necessidade de manutenção da adoção do menor pelos requeridos, na forma dos artigos 19, 28, 45 e 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afirmam que o acórdão rescindendo observou corretamente a relativização das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente objetivando o melhor interesse do menor, sem afronta ao disposto no art. 50, §§12 e 13, do ECA, transcrevendo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que afastaria a obrigatoriedade de uma exigência prejudicial ao menor, especialmente no caso em que se exige maiores cuidados com a máxima urgência, e por isso, defende que prevaleceria a excepcionalidade disposta no artigo 39, §3º, da Lei 8.078/1.990.

Aduzem assim que não há violação ao artigo 39, §1º, da Lei 8.069/1.990, haja vista que os laudos referenciados informam que foram esgotados os recursos de manutenção do menor na família natural ou extensa, por rejeição da própria mãe e avô materno biológicos, e o artigo 39,§3.º, estabelece que a prioridade familiar deve ser afastada em prol do interesse do adotando, na forma consignada no acórdão rescindendo.

Dizem também que não houve afronta ao artigo 92, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece às equipes multifuncionais o desenvolvimento de programas de acolhimento familiar, respeitados os princípios legais elencados em seus incisos I e II, na forma afirmada pela equipe multiprofissional na Avaliação Social constante do processo n.º 0009725-07.2018.8.14.0005, consignando que:
“... esgotados todos os recursos de manutenção do infante na família natural ou extensa”

(fl. 111 do processo n.º 0009725-07.2018.8.14.0005),

e que não se admite a aplicação isolada da norma do artigo 100, § único, IX, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a responsabilidade parental, pois sofre limitação das demais disposições existentes no mesmo parágrafo único.

Afirmam que o comportamento do avô materno demonstra indiferença com a situação do menor, pois tendo conhecimento da prostituição da filha (mãe biológica da criança) e do consumo de drogas e álcool, ainda assim gostaria que a mesma criasse o menor, aceitando o risco à vida do menor, comportamento inaceitável de qualquer avô, o que, por si só, justificaria a improcedência da presente ação, razão pela qual, sustentam que o Voto condutor do acórdão foi no sentido de desnecessidade de realização de cadastro perante os órgãos competentes, tendo em vista a primazia do interesse do menor.

Impugnam também a violação ao artigo 101, §§1º e 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois defendem que n

o §4º há entendimento contrário à pretensão dos autores, quando existe ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, contrário ao interesse da família biológica e favorável à colocação do menor em família substituta, tendo em vista os princípios legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que afastaria a alegada violação das normas apontadas.

Alegam assim que diante da ausência dos pressupostos do artigo 966 do Código de Processo Civil, face a inexistência de afronta manifesta as normas violadas (artigos 19, caput, §§ 1º e 3º, 28, 39, § 1º, 46, 50, 88, VI, 92, I e II, 100, § único, IX, e 101, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente) no r. acórdão rescindendo, ao decidir pelo cumprimento dos requisitos necessários à adoção, especialmente pela vontade expressa da mãe biológica, em respeito ao artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1.990), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o melhor interesse da criança.

Defendem ainda a inexistência de prova nova para finalidade de rescisão do julgado, com base no art. 966, inciso VII, do CPC, posto que caberia aos autores comprovar seu prejuízo, tendo em vista que à época ainda não havia sido deferida a aguarda e houve manifestação da mão biológica a favor dos requeridos, portanto, afirma que não havia obrigação de figurarem no polo passivo da demanda e que deveria ser reconhecida a ilegalidade do ajuizamento da rescisória, pois a propositura da ação de adoção ocorreu em 17.07.2018, quando ainda não existia o documento mencionado sobre a guarda da criança favorável aos seus avôs, para aplicação do art. 966, inciso VII, do CPC.

Por final refutam a existência de erro de fato verificável do exame dos autos, pois afirma que o infante se encontrava em abrigo municipal em decorrência de ter sido verificado pelo Conselho Tutelar a adoção informal do infante pelos requeridos através de entrega do menor pela sua mãe biológica, mas defendem que a ação de guarda não faz coisa julgada material e não poderia haver nova discussão em outro processo diverso daquele onde foi concedida a guarda, e porque a guarda se dá para a regularização da tutela ou da adoção, excepcionado para atender situações peculiares ou para suprir a falta eventual do responsável, nos termos do que dispõe o artigo 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1.990).

Requerem assim que seja julgado improcedente o pedido formulado na rescisória, consoante os fundamentos expostos.

O Ministério Público ofereceu parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo Mendonça Ribeiro Alves, opinando pela admissibilidade, e no mérito, pela procedência da rescisória, para que seja rescindindo o acórdão impugnado proferido na apelação – processo n.º 0009725-07.2018.814.0005, e no novo julgamento pelo seus desprovimento, mas considerando o transcurso do tempo entendeu necessária e prudente a realização de diligência para verificação da atual situação da criança, e sendo anexado aos autos:
“o efetivo acompanhado pela rede de proteção do Município de Altamira, em cumprimento da decisão que concedeu a guarda, e, caso não tenha sido realizado, que seja determinada a realização de um estudo social atual, demonstrando em quais condições a criança se encontra inserida, ou seja, se os autores que possuem a guarda da criança, vêm cumprindo com as determinações constantes na r. Sentença proferida nos autos da ação 0010040- 35.2018.814.0005, sempre visando o melhor interesse do infante envolvido nos autos.”

Em decisão proferida no ID- 5342283 - Pág. 1 foi deferida a diligência requerida pelo Ministério Público, o que foi cumprido com o Relatório Social Circunstanciado juntado no ID- 6015984 - Pág. 07/08, enviado pelo Cetro de Referência Especializado de Assistência Social ao Juizado da Infancia e Juventude de Altamira, sendo remetido ao Tribunal pelo Juiz José Leonardo Pessoa Valença, em cumprimento a diligência determinada no ID-6015984 - Pág. 01/02.

Por força do despacho constante do ID- 6796189 - Pág. 01, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Em manifestação proferida no ID-7156075 - Pág. 1, foi mantido o posicionamento anterior pela admissibilidade e procedência da rescisória, posto que Relatório Circunstanciado da Assistente Social não modificou o entendimento do Representante Ministerial, e os autores vem cumprindo com as determinações constantes na sentença proferida nos autos do processo n.º 0010040-35.2018.8.14.0005, visando

melhor interesse do menor.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta em vídeo conferência em plenário virtual, como também da ação rescisória - processo n.º 0809811-86.2020.8.14.0000, para o julgamento conjunto de ambos os processos por tratarem da mesma matéria.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

1 – DA COMPETÊNCIA, LEGITIMIDADE E ADMISSIBILIDADE DA RESCISORIA:

Inicialmente verifico que o acórdão rescindendo foi proferido na ação de adoção – processo n.º
0009725-07.2018.814.0005, pela 1.ª Turma de Direito Público, portanto, a rescisória se encontra dentro da competência originária da Seção de Direito Público, para processamento e julgamento, na forma do art. 29, inciso I, letra “b”, do Regimento Interno do TJE/PA
, in verbis:

“Art. 29. A Seção de Direito Público é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Público e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I –
processar e julgar
:

(...)

c)
as ações rescisórias dos acórdãos das Turmas de Direito Público
e das sentenças de proferidas por juízes das Varas de Direito Público; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)...”

Logo, a Seção de Direito Público é competente para aprecia e julgar a rescisória de acórdão proferido pelas Turmas de Direito Público.

Outrossim, o processo no qual foi proferido o acórdão rescindendo diz respeito a adoção de criança
recém nascida, J.C.S. (Juan Castro Saldanha) ou D.G. (Davi Guilherme da Silva Ferreira), filho de Camila da Silva Ferreira, ensejando a legitimidade da
Defensoria Pública do Estado do Pará, para ajuizar a rescisória em defesa dos interesses individuais da criança adotada, na forma estabelecida no art. 4.º, inciso XI, da
Lei Complementar 80/1994:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras
:

(...)

XI –
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos

da criança e do adolescente
, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar
e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado
;”

(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Diante da vulnerabilidade da criança, há legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizamento da rescisória em defesa dos interesses individuais da criança em situação vulnerável, que depende de proteção especial, na forma estabelecida no art. 967, incisos I e II, do CPC.

Ademais, é dispensado o deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória, por força do art. 968, II, §1.º, do CPC, e a ação foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos, na forma estabelecida no art. 975 do CPC, tendo em vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 26.08.2020, conforme consta da Certidão do ID-
3691315 - Pág. 63, e a inicial foi distribuída em 21.09.2020.

Assim, é admissível a ação rescisória, razão pela qual, passo a apreciar o mérito das violações apontadas na inicial.

2 – DO MÉRITO:

A controvérsia de mérito da presente ação rescisória diz respeito a suposta ocorrência
das hipóteses do art. 966, incisos IV (ofensa a coisa julgada), V (violação manifesta a norma jurídica), VII (existência de prova nova que não pode fazer uso, mas hábil a assegurar pronunciamento favorável) e VIII (erro de fato verificável das provas dos autos), do Código de Processo Civil,

Os elementos existentes nos autos demonstra que a controvérsia entre as partes decorre da existência de tramitação da
ação de adoção - processo n.º 0009725- 07.2018.814.0005, onde foi proferido o acórdão rescindendo em favor dos adotantes, ora requeridos, e de medida de proteção – processo n.º 0010040-35.2018.814.0005, onde foi proferida sentença concedendo a guarda definitiva da mesma criança ao avô materno e sua companheira, ou seja: os processos foram julgados em separado, ensejando assim a existência de decisões judiciais transitadas conflitantes.

Tal divergência decorre da guarda da criança D.G. da S.F., posto que deferido o pedido de adoção no acórdão rescindendo em favor dos adotantes, ora requeridos (ANTÚLIO VALTER SALDANHA e ANA FLÁVIA FERREIRA CASTRO), mas também foi concedida a guarda em caráter definitivo em favor do avô materno biológico da criança e sua companheira (
LUCIELIO FERREIRA SILVA e

ROSILDA ANDRADE PEREIRA) nos autos da medida protetiva.

As provas existentes nos autos demonstram ainda que foi proferido despacho no
processo n.º 0010040-35.2018.814.0005,
determinando o apensamento dos processos para a tramitação em conjunta, além de medidas necessárias a instrução processual do feito, com a finalidade de verificação da possibilidade de colocação em família extensa/ampliada, consubstanciada nos parentes próximos com afinidade e afetividade com a criança, conforme consta do ID-
3676076 - Pág. 07/08
,
nos seguintes termos:

“PROCESSO N°. 0010040-35.2016.8.14.0005

Acolhido: RN

DECISÃO

Vistos, etc.

1-Apense-se aos autos n°0009725-07.2018.8.14.0005.

2-Extraia-se cópia da Declaração de Nascido Vivo dos autos n° 0009725-07.2018.8.14.0005, juntando-se aos presentes autos.

3-Defiro o acolhimento do menor. Expeça-se guia de acolhimento, nos termos do artigo 101, parágrafo 3°, do ECA. 3-Deve a instituição acolhedora tomar as seguintes providências: a) elaborar o plano individual de atendimento (art. 101,§ 50, do ECA); b) providenciar a confecção de relatórios periódicos do programa de acolhimento e encaminhamento a este Juízo e ao Ministério Público mensalmente. Os relatórios periódicos dos demais programas municipais que deverão dar suporte complementar à família e à criança e ao adolescente (previstos todos no plano individual de atendimento e fruto de medidas de proteção complementares), como se vê pelo art. 92, § 2° e 101, §§7° e 9°, do ECA; c) realizar o estudo social sobre o caso.

4-O Conselho tutelar deve continuar a monitorar a situação, nos termos dos arts. 95 e 136 do ECA, comunicando este Juízo qualquer ocorrência acerca.

5-Deve a instituição acolhedora atentar-se para os princípios petrificados no ECA. No Estatuto da Criança e do Adolescente a regra é a manutenção ou a reintegração da criança ou adolescente à sua família, com preferência em relação a qualquer outra providencia (art. 19, § 3°, do ECA). A família extensa é parte da família natural, como estipula o art. 5° da Convenção sobre os direitos da criança c/c art. 25, § único, do ECA (Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mentem vínculos afinidade e efetividade). Ainda que não seja possível o envolvimento da família extensa, havendo outras pessoas da rede primária ou de rede social de apoio da criança e adolescente (padrinhos, amigos próximos da família, parentes distantes, vizinhos...) em condições de assumir a responsabilidade e, sobretudo, havendo concordância da criança e do adolescente, que deve ser informado ouvidos e consultados -, a guarda é a medida a ser buscada. A última alternativa é a família substituta (artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

6-Comunique-se este Juízo e o Ministério Público, previamente, qualquer medida a ser tomada em relação ao acolhido.

7-O desabrigamento somente pode ser autorizado por este Juízo, com a consequente expedição da Guia.

8-De-se ciência ao Ministério Público.

Altamira/PA, 24 de julho de 2018.”

O
Juízo de 1º grau proferiu sentença de mérito julgando improcedência o pedido formulado pelos autores da ação de adoção, ora requeridos, e contra a decisão foi interposta apelação, ensejando a remessa do processo ao Juízo
ad quem
para a apreciação do recurso, e a medida protetiva prosseguiu em ulteriores diligências junto ao 1.º grau, posto que o processo ainda não se encontrava instruído.

Aqui o ponto angular da controvérsia, o julgamento em separado dos processos com finalidade e objeto comum (adoção e guarda da criança) acarretou decisões judiciais conflitantes, pois no julgamento da apelação houve deferimento da adoção da criança em favor de ANTÚLIO VALTER SALDANHA e ANA FLÁVIA FERREIRA CASTRO, conforme consignado no acórdão rescindendo, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADOÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. REQUISITOS PESSOAIS E FORMAIS DA ADOÇÃO – ARTIGO 39 DA LEI Nº 8.069/90 – COMPROVADOS. INFANTE SEM PATERNIDADE REGISTRAL. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA GENITORA CONCERNENTE À ADOÇÃO PRETENDIDA. MEDIDA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ATENDER À EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 45 DO ECA. INTELIGÊNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO E CADASTRO NACIONAL DE PRETENDENTES À ADOÇÃO. A REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 50 DO ECA (PREFERÊNCIA DAS PESSOAS CRONOLOGICAMENTE CADASTRADAS PARA ADOTAR) NÃO É ABSOLUTA. QUESTÃO RELATIVIZADA QUANDO O ADOTANTE E O ADOTANDO NÃO ESTIVEREM INSCRITOS NO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO E NO CADASTRO NACIONAL DE PRETENDENTES À ADOÇÃO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

No entanto, após a instrução processual da medida protetiva, o MM. Juiz do feito formou sua convicção sobre a existência de melhor interesse da criança
na
permanência com a
família extensa/ampliada e proferiu sentença concedendo a guarda definitiva em favor do avô materno biológico e sua companheira (Lucelio Ferreira da Silva e Rosilda Andrade Pereira), em audiência realizada no dia 14.05.2019, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, conforme consta do ID-3676079 - Pág. 43/44,

in verbis:

“na sala de audiências da 1' Var a, onde presente se encontram o Dr. JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA, MM. Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Altamira, comigo a Analista Judiciário ao final assinada. Presente a Promotora de Justiça; Ora. BRUNA REBECA PAIVA DE MORAIS. Presente a equipe do ECOM, representada por CELMA SOUSA SANTOS LOIOLA (Coordenadora) e RAIMUNDA SOUZA RIOS. Presente a equipe do CREAS/Altamira, representada por PATRICIA CAMPOS DE PINHO (psicóloga) e KASSIANA TAVARES DE QUEIROZ (ASSISTENTE SOCIAL). Presentes LUCELIO FERREIRA DA SILVA e ROSILDA ANDRAD E PEREIRA. Aberta. audiência,
a equipe do CREAS reiterou os termos do relatório psicossocial acostado ás fls. 142/146, isto é; favorável ao retomo do convívio familiar com concessão de guarda aos avós maternos. Além disso consta nos autos relatório também com manifestação favorável i 1 proferido pelo setor psicossocial da Vara da Infância e Juventude
.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBUCO: ‘MM. Juiz, manifesta parecer favorável a concessão de guarda do avô materno e sua companheira’.
Em seguida o MM Juiz proferiu a seguinte SETENÇA EM AUDlÊNCIA: 1
-Adoto o que consta nos autos como relatório. É cediço que todo arcabouço principiológico do ECA centra-se na preservação dos melhores interesses da criança ou do adolescente e à manutenção dos vínculos familiares. Assim, o Juízo da Infância e Juventude precisa estar atento aos vínculos afetivos que circundam a criança, preservando, por necessário, estes laços. No caso em tela, verifico que o avô materno e sua companheira estão dispostos a assumirem os cuidados do menor. Considerando, o parecer do Ministério Público e da equipe técnica do ECOM e CREAS, enquanto que é o fim maior do ECA a manutenção na família natural ou extensa, ENTENDO que a melhor opção neste momento é entregar a criança acolhida ao seu avô materno LUCIELIO FERREIRA BA SILVA, desde que efetivamente acompanhado pela rede de proteção do Município.
Pelo exposto, considerando s circunstâncias dos fatos expostos,
entendo que devem ser preservados os laços de afetividade e afinidade, determino o DESACOLHIMENTO DA CRIANÇA ACOLHIDA DAVI GUILHERME DA SILVA FERREIRA, com o consequente termo de entrega ao avô materno e sua companheira, Sr. LUCELIO FERREIRA DA SILVA e Sra. ROSILDA ANDRADE PEREIRA, Por fim, considerando as circunstâncias dos fatos expostos, DEFIRO A GUARDA DEFINITIVA A da criança DAVI GUILHERME DA SILVA FERREIRA ao seu avô materno e sua companheira, Srs. LUCELIO FERREIRA DA SILVA e ROSILDA ANDRADE PEREIRA com fundamento no artigo 33, § 1° da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), sem prejuízo de revogação a qualquer tempo, LAVRANDO-SE O TERMO de responsabilidade. Expeça-se Guia de Desabrigamento para o acolhido
. Desta feita, EXTINGO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. com base artigo pare 487, I, do CPC. Cientes os presentes.”

Por tais razões, houve o desacolhimento e entrega da criança ao avô materno biológico e sua companheira, na forma do Termo de Guarda Definitiva datado de 22.05.2019, conforme consta do ID-3676080 - Pág. 5, e Guia de Desligamento do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas junto ao CNJ sob o n.º 2105476287581, datada de 22.05.2019, conforme consta do ID-
3676079 - Pág. 42.

Assim, não resta dúvida que há provas novas produzidas na medida protetiva
que não se encontravam nos autos da ação de adoção no momento do julgamento proferido no acórdão rescindendo, por conseguinte, não foram consideradas no julgamento e levaram a resultados contraditórios.

Neste diapasão, acompanho o
lúcido parecer do Ministério Público, da lavra do Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, no sentido de procedência da rescisória, para desconstituir a adoção deferida no acórdão rescindendo. Vejamos:

Consignou o representante ministerial esclareceu que em momento algum restou comprovada a existência de instrução de procedimento da medida de proteção e diante da situação comprovada na ação de adoção onde há manifestação do avô e da mãe biológica pela ausência de interesse de permanecer com a criança, proferiu parecer no sentido de ser permitido o deferimento da adoção, visando o melhor interesse da criança, conforme consta do ID-
4858890 - Pág. 15/16,

in verbis:

“Douta Relatora, de plano, deve ser esclarecido que este Representante Ministerial emitiu parecer nos autos da Ação de Adoção 0009725-07.2018.814.0005, em Novembro de 2019, e, nos autos daquela ação, em momento algum restava comprovada a instauração de Procedimento de Medida de Proteção (Processo n.º 0010040-35.2018.814.0005), onde houve o acolhimento institucional da criança recém nascida J.C.S., filho de Camila, ocorrido no dia 17/07/2018, agora registrado com o nome de D.G. da S.F., na forma do artigo 98 c/ inciso VII e §1º do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, com Competência de Vara de Infância e Juventude.

Ademais, também não restou informado nos autos da Ação de Adoção que houve o desapensamento da medida de proteção e nem que o Juiz do Procedimento de Medida de Proteção (Processo n.º 0010040-35.2018.814.0005), o qual é o mesmo que julgou a ação de adoção improcedente, deferiu a Guarda Definitiva em sentença e que a guarda da criança encontra-se com o Sr. Lucielio Ferreira da Silva, avô materno da criança e pai biológico da mãe da criança, juntamente com sua companheira Rosilda Andrade Ferreira, desde 14/05/2019.

Em nossa manifestação, o que restou observado, tomando por base o que constatava dos autos, e confirmado em audiência realizada, era que a mãe biológica do menor não tinha a menor intenção de permanecer criando a criança, e, ainda, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, situação, inclusive, relatada na r. sentença ao expor que a mãe biológica (residente em Altamira/PA) não possui perspectiva de vida, alterna moradia na casa de colegas, fora garota de programa e é mantida por alguns coroas (sic), deteve 07 (sete) filhos de relacionamentos distintos, os quais estariam em poder de terceiros e paradeiro desconhecido, tendo sido apresentada aos requerentes por meio de um tio e umaprima, apenas quando detinha 07 (sete) meses de gravidez e manifestou interesse em entregar à adoção. Aduz ainda que o casal requerente encaminhou valores para a manutenção da mãe biológica e de materiais do enxoval na época da gravidez. Por outro lado, restou revelado que o casal requerente mora em outro município (Goiânia/GO) e não detém vínculos com a criança ou mesmo com a mãe biológica.

Também restou exposto no estudo social realizado pelo Setor Psicossocial e Pedagógico da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Altamira/PA que o menor foi diagnosticado no CID. D.55 (D55.0 - Anemia devida à deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G-6-PD), todavia, também restou exposto na r. sentença que em relação ao tratamento de saúde necessário em virtude da apontada anemia em teste do pezinho, este Magistrado, em visita pessoal realizada ao ECOM em outubro/2018, foi informado de que a criança está sendo sob acompanhamento especializado, com indicação de medicamentos e alimentos específicos, o que foi reiterado pelo o estudo social realizado pelo Setor Psicossocial e Pedagógico desta Vara da Infância e Juventude da Comarca de Altamira/PA.

Ademais, ainda que se cogitasse necessidade de tratamento outro, há a possibilidade de tratamento pela rede de saúde, inclusive com intervenção do Ministério Público.

Ademais, no estudo social realizado na ação de adoção, restou demonstrado a ausência de interesse por parte do genitor e da mãe biológica da mãe da criança em permanecer com o neto, e, ainda, a total ausência da genitora de Camila em sua vida, situação relatada tanto por Camila como por seu genitor, e estarem os apelantes, ora Réus na Rescisória, inscritos no Cadastro Nacional de Adoção – CNA do CNJ.

Destarte, considerando a situação exposta nos autos, fomos pelo provimento do apelo, para reformar a r. sentença no sentido de ser permitida a adoção do menor pelos Apelantes daquela ação, visando o melhor interesse da criança.”

Contudo, após a análise das provas da ação de adoção em conjunto com as produzidas nos autos do procedimento da medida protetiva, que não foram objeto da discussão na ação de adoção, consignou que alterou seu posicionamento em favor do melhor interesse da criança que é satisfeito com a manutenção da criança com o avô biológico e sua companheira, que manifestaram interesse na guarda, nos seguintes termos:

“
Excelência, data máxima vênia, o que se atesta dos autos é que, os fatos se deram por circunstâncias lamentáveis e pelo total desconhecimento dos fatos ora narrados nos autos da ação de Adoção, pois, diante do desapensamento dos autos da ação de adoção e do procedimento de medida de proteção, e, diante da falta de esclarecimento nos autos da ação de adoção pelas partes envolvidas, incluindo o Ministério Público de 1º grau, tornou-se inviável que fosse feita a ligação entre eles, sendo que o que se constatava na ação de adoção era que a criança era rejeitada tanto pela mãe biológica como pelo avô materno, não tendo um pai em seu registro, encontrando-se em um abrigo
.

Assim, a situação posta nos autos da ação rescisória aponta que o V. Acórdão rescindendo, por desconhecer a realidade dos fatos, na íntegra, acabou por não atentar ao disposto no art. 227

da Constituição da República, pois, nas causas versando a respeito de guarda e adoção de menores, direito de visita, destituição do poder familiar e similares, 'há de prevalecer o princípio do melhor interesse do menor, norteador do sistema protecionista da criança' ( HC n. 279.059 , Min. Luis Felipe Salomão), pois 'os interesses e direitos do menor devem sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado' ( REsp n. 900.262 , Min. Nancy Andrighi)
.

A ação rescisória, como se sabe, é ação autônoma e não modalidade de recurso. Não diz, em um primeiro momento, com a justiça ou injustiça - mérito - da decisão (STJ, AR n. 1.469/PB, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca), já envolta pela coisa julgada material, senão com a ocorrência ou não de um dos pressupostos de rescindibilidade (art. 966 e incisos do CPC/2015)
.

Da análise detida dos autos, e pelos fatos acima relatados e constates dos autos, observo que restou configurada as hipóteses dos incisos IV, VII e VIII do art. 966 do CPC/2015...”

Isto porque, as provas produzidas na instrução da medida protetiva indicam que posteriormente o avô materno biológico da criança e sua companheira demonstraram interesse em obter a guarda da criança e comparecerem no CRES/ECOM em 14.01.2019, para tal finalidade, na forma consignada no Relatório Psicossocial elaborado pela Unidade de Acolhimento do Município de Altamira/PA - Espaço de Convivência de Meninos e Meninas – ECOM, datado de 17.01.2019, nos seguintes termos:

“No dia 14/01/2019, a equipe técnica do CREAS/ECOM, realizou o atendimento do avó materno de Ruan, o senhor Lucílio Ferreira da Silva, RG: 2314456, CPF: 396.0571.102-00, natural de Altamira/PA, exerce função de Vigia, sendo funcionário público concursado da Prefeitura Municipal de Altamira, renda no valor de R$:3.500,00, juntamente com sua esposa a senhora Rosilda Andrade Pereira, RG: 529685, CPF: 930.210.461-15, do lar, beneficiária do BPC, no valor de R$: 998,00, referente a sua filha Bianca.

A composição familiar segue abaixo do casal, acima referenciado:

Rodrigo Pereira Silva, 14 anos, estudante.

Beatriz Pereira Silva, 12 anos, estudante

Bianca Pereira Silva, 16 anos, estudante.

A família procurou o órgão, no mesmo dia do corrente ano, as 09:00 horas, onde fizeram relatos que desejam a guarda do neto, que encontra-se acolhido no espaço ECOM, demonstram interesse no Ruan, pois ao entrar em contato com a Sra. Camila, genitora do acolhido, foram comunicados que o mesmo ainda estava no espaço, na ocasião, a família citou que esperavam que a mesma, poderia arrepender-se e não deixar a criança no espaço de acolhimento, o que não houve por parte da genitora do acolhido.

Seguindo os relatos dos mesmos, avó materno em acordo com a madrasta, iniciaram a busca para saber a realidade do acolhido e verificar a possiblidade do desacolhimento da criança em questão.

Durante o atendimento o casal relatou que no passado quando foram procurados pela equipe técnica do ECOM/CREAS não tinha o interesse na guarda do recém-nascido, naquele momento, pois esperavam que a Camila, genitora assumisse a responsabilidade nos cuidados com o recém-nascido, porém, isso não ocorreu, ressaltando que foi perdido o contato e somente agora as vésperas do fim de ano de 2018, a família soube que a criança ainda estava no espaço ECOM.

No dia 17/01/2019 a equipe realizou visita in loco, na residência localizada no endereço: Travessa Tinhorão, nº 1082, Bairro: Jardim Primavera, na residência acima referenciada encontrava-se as crianças e a madrasta da senhora Camila, na ocasião foi percebido um ambiente tranquilo e convívio familiar harmonioso, referente as condições do imóvel, apresenta boas condições de higienização e organização interna, possuindo os eletrodomésticos e utensílios básicos. Parecer Psicossocial.

Segundo Art. 227 do ECA É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante deste feito, solicita-se deste Juizado que o mesmo aprecie a proposta de possíveis retorno aos vínculos familiares. Nesta feita, a equipe do Espaço ECOM deixa aos cuidados das autoridades presentes em audiência a decisão para melhor desfecho do caso mediante a escuta em sala de audiência. É o que nos compete relatar e esclarecer, ficando-nos a disposição para maiores informações
,”

Diante da manifestação de vontade do avô materno biológico e sua companheira de obter a guarda da criança, o MM. Juízo do feito solicitou ao setor social do Fórum da Comarca de Altamira relatório referente a situação da criança acolhida no ECOM, e houve resposta do Setor Psicossocial, no dia 08.05.2019, direcionada por meio de Relatório Psicossocial elaborado em 07.05.2019, juntado aos autos do processo de medida protetiva n.º
0010040-35.2018.814.0005.

O Relatório consignou conclusão favorável ao acolhimento familiar da criança pela família do avô materno, posto que pode trazer vantagem positiva e fortalecer os vínculos familiares, principalmente na primeira infância, o que contribui para a segurança e autonomia da criança, e que o avô demonstrou possuir valores sociais positivos capazes de prover o acolhimento, ambientação, educação familiar saudáveis, atendendo às necessidades cognitivas, educativas e sociais a criança, conforme consta do ID-3676079 - Pág. 36/38, nos seguintes termos:

“Conforme solicitação do Juízo da 1 ª Vara Civil, o Setor Psicossocial do Fórum da Comarca de Altamira apresenta o Relatório referente a criança RUAN, acolhido no ECOM, Medida de Proteção, processo nº 0010040-35.2018.814.0005.

1 - ASPECTOS OBSERVADOS COM A CRIANÇA

No dia 02 de abril de 2019, nos dirigimos a Instituição de Acolhimento ECOM, a fim de averiguar a situação da criança acolhida Ruan Davi Guilherme, filho de Camila da Silva Ferreira. No dia da visita, fomos recebidos pela educadora plantonista Raimunda Maria Ferreira,
que informou que Ruan tem 08 meses de idade, não tem restrição alimentar, está com o peso adequado a sua idade, dorme bem, possui boa interação com as demais crianças e equipe pedagógica do espaço
.

Na interação com Ruan, constatou-se que a criança está na fase de engatinhar, o que significa um grande progresso nas suas funções motoras, coordenação, equilíbrio e desenvolvimento mental. Sua capacidade de brincar é grande, participa ativamente das brincadeiras propostas, trocando sinais com os adultos e demonstrando diferentes reações às provocações.

De acordo com a Sra Selma, coordenadora do ECOM, Ruan está frequentando regularmente o anexo da creche Primavera, no bairro Nova Colina, em horário integral (07:30h às 17:30hs), que a criança está tendo bom desenvolvimento físico, cognitivo e motor, tendo bom aproveitamento pedagógico
.

Posteriormente, conversamos com Sra. Raimunda, pedagoga do ECOM, que relatou que Ruan recebe visita regulares do avô materno, Sr. Luciélio Ferreira da Silva e da sua esposa Rosilda, os quais na interação com a criança, demonstram amor, carinho e afeto, fortalecendo vínculos afetivos junto a Ruan. Que durante as visitas, o avô demonstra interesse em obter a guarda do neto e que tem o apoio de sua esposa, que sempre o acompanha nas visitas ao ECOM.

II- DA VISITA DOMICILIAR AO AVÔ MATERNO.

No dia 03 de abril de 2019 foi realizada visita domiciliar ao Sr. Luciélio Ferreira Silva, no endereço Trav. Tinhorão nº 1082, bairro Primavera, Altamira- PA. Luciélio, 45 anos, vigilante, servidor do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Altamira, vive em união estável há 18 anos com Rosilda Andrade Pereira, 35 anos. Da união tiveram os filhos Bianca Pereira, 17 anos, beneficiária do INSS, por problemas neuromotor, estudante na EMEF Nair Lemos; Rodrigo Pereira, 15 anos, estudante do 1 º ano do ensino médio e Beatriz Pereira, 13 anos, estudante do 8° ano do ensino fundamental.

Em relação Camila da Silva Ferreira, 26 anos, o Sr. Luciélio declarou que é sua filha, fruto do seu relacionamento anterior, e que, em razão da separação com a sua genitora, criou Camila sozinho até aos 10 anos de idade, que a partir de então, Camila passou a conviver com a mãe na cidade de Uruará. Porém, aos 13 anos de idade, Camila se tornou indisciplinada, já não aceitava as regras e limites ordenado pelos seus genitores, se envolveu com pessoas de má índole, deixou de frequentar a escola e passou a se envolver com álcool e outras drogas. A partir de então, passou a dormir fora de casa e viver de forma vulnerável.

A respeito da convivência com Camila, declarou que atualmente pouco participa da vida da filha, vez que a mesma não tem moradia fixa e passa vários períodos em região de garimpes. Declarou ainda, que Camila estava no garimpo e retornou a Altamira próximo ao período de dar à luz, a Ruan e que não acompanhou a gestação da filha. Ressaltou também, que Camila teve outros filhos, um falecido e os demais vivem com os familiares paternos. Que atualmente Camila não tem nenhuma condição de criar e educar uma criança, vez que vive em situação de vulnerabilidade social e se nega a receber ajuda e cuidados dos familiares.

A respeito do neto Ruan, relatou que Camila tinha decidido entregar o filho para a adoção a um casal desconhecido da família tão logo a criança nascesse, e que na época não fez nenhuma objeção, vez que estava passando por momentos difíceis na família, (informou que sua mãe estava muito doente e precisava se submeter a uma cirurgia na cidade de Santarém e que a sua esposa seria a acompanhante, num prazo mínimo de 30 dias, ainda, que a família se desfez de alguns bens para juntar o valor de R$ 23 mil, para arcar com as despesas hospitalares de sua mãe), não tendo condições, naquele momento, de cuidar do neto que acabara de nascer.

Entretanto, afirmou que, passado os momentos difíceis que o impediam de cuidar da criança, e, considerando que Ruan está acolhido no ECOM, passou a visitar o neto com regularidade e que criou vínculos afetivos com a criança. Afirmou o interesse e o desejo de cuidar e de conviver com o neto, e para tanto, tem o apoio de sua companheira para o cuidado diário de Ruan.

Durante a entrevista, o avô demonstrou carinho e amor pelo neto, declarou que deseja obter a guarda de Ruan e criá-lo no seio familiar, que está disposto a zelar, educar e prestar toda a assistência material, moral e educacional a criança, conforme preconiza o art. 33 do ECA.

O casal demonstrou bom relacionamento conjugal e capacidade de oferecer ambiente familiar acolhedor a uma criança bem como contribuir para o seu saudável desenvolvimento biopsicossocial.

III - CONSIDERAÇÕES

Considerando que a criança, para o pleno desenvolvimento da sua personalidade necessita de amor, carinho, ambiente de afeto, segurança moral e material, vínculos afetivos, necessita também de um lar. É sabido que a institucionalização de crianças desde muito pequenas pode acarretar em impactos negativos relevantes tanto para seu desenvolvimento físico quanto mental, posto que as instituições de acolhimento não constituem o ambiente mais adequado para o desenvolvimento saudável de uma criança.

Sabe-se ainda, que muito mais do que satisfazer as necessidades básicas da criança, o crescimento e o desenvolvimento infantil não são determinados apenas pela boa nutrição, vestuário e saúde física, mas a experiência de relacionamentos emocionais e afetivos positivos assumem um papel preponderante. Assim sendo, as crianças têm mais chances de crescer de forma saudável, desenvolver plenamente seu pensamento e habilidades verbais, emocionais e sociais
.

Isto posto, acreditamos que o acolhimento familiar de Ruan a família do avô materno, pode trazer vantagem positiva a criança, vez que, o fortalecimento dos vínculos familiares, principalmente na primeira infância, contribui para a segurança e autonomia da criança. Ainda, o avô demonstrou possuir valores sociais positivos capazes de prover o acolhimento, ambientação, educação familiar saudáveis, atendendo às necessidades cognitivas, educativas e sociais a criança
.”

Outrossim, esta Relatora deferiu diligência solicitada pelo Ministério Público, para que o Juízo da Comarca de Altamira fornecesse novo estudo social atualizado demonstrando as condições em que a criança se encontra, conforme consta do despacho do ID-5342283 - Pág. 1, datado 10.06.2021, e foi apresentado Relatório Circunstanciado, datado de 02.07.2021, indicando que a criança se encontra bastante familiarizada com a família do avô biológico materno, que vem cumprido com o determinado na sentença,
in verbis:

“3.

ASSUNTO:
Informar ao órgão interessado as intervenções realizadas por este Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS com o Sr. Lucélio Ferreira da Silva e a senhora Rosilda Ferreira da Silva, avós maternos da criança Davi Guilherme, de 02 anos.

4.

SITUAÇÃO APRESENTADA:

Conforme a solicitação realizada através de ofício n° 111/2021 - 1
a
VC e Inf. E Juv.
este órgão, na data 30 de junho deste ano,
foi realizado visita social na residência do senhor Lucélio Ferreira, avô materno da criança Davi Guilherme. A senhora Rosilda Ferreira, avó materna da criança acima citada, nos informou que seu neto está bem, se adaptando com todos da casa, recebendo todo acompanhamento da família, e os seus direitos vem sendo garantindo, quanto a alimentação, saúde, vestimentas e atenção, se familiarizando com todos na casa.
A família é composta pelos seguintes membros, que são:

- Lucélio Ferreira da Silva (avô materno) - Profissão Vigilante

- Rosilda Ferreira da Silva (avó materna) - Profissão do lar

- Bianca Pereira Silva (tia e irmã adotiva) - Estudante, recebe BPC (Retardo Neuromotor)

- Rodrigo Pereia Silva (tio e irmão adotivo) Estudante

- Beatriz Pereira Silva (tia e irmã adotiva) Estudante

Durante a visita
, observamos um ambiente limpo, organizado e higienizado, sendo uma casa própria de alvenaria, com 7 cômodos, telha de brasilit, com aspectos satisfatórios de conservação. A renda da família é proveniente do trabalho de vigilante do senhor Lucélio e o BPC da jovem Bianca Pereira
.

5. CONCLUSÃO:

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente- ECA (Lei8.069/1990) em seu Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a serenado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

Diante do esclarecer social,
que dá visibilidade ao contexto familiar, da família substituída da criança Davi Guilherme, observamos que o mesmo está bastante familiarizado, dessa forma a família recebeu as orientações cabíveis,
com isso segue o estudo social da família, com o intuito de fortalecer e prevenir os direitos da criança, que se fez necessário baseado na solicitação Judicial

É o que nos compete informar e relatar neste momento.”

Assim, não resta dúvida que a manutenção da guarda da criança com o avô materno e sua companheira atende melhor o interesse da criança D. G. da S. F., principalmente considerando que já se encontra sob a guarda destes desde 14.05.2019, o que somente não foi observado pelo desconhecimento da existência do prosseguimento na instrução do processo de medida protetiva, onde foram produzidas provas fundamentais para a verificação do melhor interesse da criança.

Neste diapasão, entendo que há prova nova hábil a alterar o resultado do julgamento, produzida na instrução do procedimento de medida protetiva, e já existente quando proferido o acórdão rescindendo, mas que não pode ser utilizada, porque o avô materno biológico e sua companheira não figuraram como parte no procedimento de adoção para tal finalidade, ensejando a aplicação do disposto no art. 966, inciso VII, do CPC.

Além do que, verifico a existência de erro de fato verificável pelo exame dos autos, tendo em vista que o órgão julgador considerou inexistente fato que efetivamente ocorreu, consubstanciado na vontade expressa do avô materno e sua companheira no sentido de assumir a guarda da criança, pois, caso tivesse conhecimento das provas produzidas na instrução da medida protetiva, certamente, não teria considerado a melhor opção no interesse da criança a sua colocação em família substituta, muito menos aplicado a espécie o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça utilizado como paradigmático, na forma consignada nos fundamentos do acórdão rescindendo:

“Sobre essa obrigação, entretanto,
o Superior Tribunal de Justiça entende que a regra disposta no dispositivo legal referido, concernentemente à preferência das pessoas
cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança, não é absoluta, tendo, inclusive, relativizado a questão quando o adotante e o adotando não estiverem inscritos no cadastro
nacional de adoção e no cadastro nacional de pretendentes à adoção, tudo em observância ao melhor interesse da criança, norteador do sistema protecionista

da crianç
a, consoante se infere dos seguintes julgados:

(...)

Ainda a respeito da questão sob análise, restou exposto no estudo social realizado pelo Setor Psicossocial e Pedagógico do Fórum da Comarca de Altamira/PA (Id. 2351396 - págs. 1/4) o seguinte:

‘(...) Quando da escuta qualificada com a Sr
3
Camila/mãe biológica, (...) foi irredutível pela renúncia do filho ao casal requerente, alegando ter tido outros filhos os quais não estão sob sua responsabilidade, mas com outras pessoas, que a gravidez não fora planejada, que por uma conjunção de fatores socioeconômicos, familiares e emocionais não mais gostaria de mais uma maternidade. (...) não externou o paradeiro do pai biológico de seu filho, tão pouco sabe como encontrá-lo, que fora concebido no garimpo (...). (...) alega não possuir perspectiva de
vida (...), alternando moradia em casas de colegas, (...) fora garota de programa, mas que hoje é
mantida por coroas.’

Também restou demonstrado no estudo social a ausência de interesse por parte do genitor/pai biológico da requerida, Sr. Luciéiio Ferreira, assim como da mãe biológica da criança,
em permanecer com o infante, e, ainda, a total ausência da genitora de Camila em sua vida,
situação relatada tanto por Camila como por seu genitor.

Portanto,
conforme consignado nos autos, comunicando em audiência e inclusive
relatado na sentença, é fato que a mãe biológica do infante tem a menor intenção de
permanecer criando a criança, que se encontra em situação o de extrema vulnerabilidade. Sendo
assim, visando o melhor interesse do infante, nos termos das garantias conferidas pelo Estatuto
da criança e do Adolescente, o deferimento das adoções de rigor
.

Ressalto, por fim, que ainda que possa haver a relativização da jurisprudência
quanto à necessidade de que os pretensos adotantes constem do Cadastro Nacional de Adoção –
CNA do CNJ, tem-se que os apelantes, em petição sob o id 2351410 – pag. 1/4 realizaram suas

inscrições no referido Cadastro
.”

Assim, devem ser prestigiados os Relatórios realizados nos autos do procedimento de medida protetiva, que levaram em consideração a situação atualizada e refletem o melhor interesse da criança, tendo em vistas os laços de afetividade e afinidade criados em decorrência do convívio familiar, razão pela qual,
entendo que o acórdão deve ser desconstituído p
or força do art. 966, inciso VIII, §1.º, do CPC.

Diante das novas provas, forçoso é concluir ainda que a Turma Julgadora foi induzida a erro, por desconhecer a existência do processo de medida protetiva, que prosseguiu em sua instrução junto ao 1.º grau, e que foram produzidas provas fundamentais a verificação do melhor interesse da criança, levando a concessão da guarda definitiva em favor do avô materno biológico e sua companheira.

A concessão da guarda definitiva na qualidade de família biológica extensa/ampliada, em sentença transitada em julgado, tem inegável preferência sobre a colocação da criança em família substituta, o que somente ocorre em casos excepcionais, por existência de circunstâncias que justifique a existência de melhor interesse da criança, o que não ocorreu na espécie.

Consoante amplamente comprovado, o avô biológico e sua companheira obtiveram a guarda definitiva do neto, por decisão transitada em julgado em 06.02.2020, antes do julgamento da apelação em
20.07.2020, o que evidencia que não foi
obedecida a ordem de preferência a família extensiva/ampliada no acórdão rescindendo, tendo em vista que somente excepcionalmente a criança é colocada em família substituta por meio da adoção, sendo necessário o esgotamento dos meios de manutenção em família extensiva.

Além do que, houve violação a exigência de inscrição das crianças e adolescentes e dos interessados na lista de adoção, com a finalidade de verificação se os pretendentes satisfazem os requisitos legais para tal finalidade, pois em situações excepcionais tais requisitos realmente podem ser mitigados, conforme jurisprudência paradigmática utilizada, mas isso não se caracterizou na espécie, face a possibilidade de colocação da criança em família extensa/ampliada.

Por tais razões, tendo em consideração o melhor interesse do menor, entendo

que a mitigação das exigências legais e procedimentais do ECA na espécie, acabou por ensejar violação manifesta das normas jurídicas dos arts. 19, 39, §1.º, 50, do ECA, que tiveram suas exigências desconsideradas de forma contrária ao melhor interesse da criança,
in verbis:

“
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta
, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

(..)

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

Parágrafo único.
Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

(...)

Art. 28.
A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção
, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.
”

(...)

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

§ 1
o
A adoção é medida excepcional
e irrevogável,
à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa
, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.

(...)

Art. 50.
A autoridade judiciária manterá
, em cada comarca ou foro regional,
um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção
.”

Assim, entendo que há manifesta violação as normas jurídicas
retro
transcritas, na forma estabelecidas no art. 966, inciso V, do CPC.

Por final, verifico que o trânsito em julgado da sentença proferida da ação de medida protetiva foi certificado no dia 06.02.2020, conforme consta do ID-3676080 - Pág. 6, e o transito em julgado da ação de adoção somente ocorreu no dia 26.08.2020, conforme consta da Certidão do ID-3691315 - Pág. 63, portanto, o trânsito em julgado da sentença proferida na medida de proteção ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo e há violação a coisa julgada, na forma estabelecida no
art. 966, incisos IV, do CPC.

Importa salientar que o fato do Juízo
a quo
ter consignado a possibilidade de revogação da guarda a qualquer tempo não implica em inexistência de coisa julgada material, na forma alegada pelos requeridos, pois a possibilidade de alteração da decisão nestes casos decorre da própria natureza da medida concedida, que prestigia o melhor interesse da criança, como também por se tratar de relação jurídica de trato continuado, que pode ser alterada caso haja alteração da situação fática ou jurídica estabelecida na premissa inicial da coisa julgada, na forma estabelecida no art. 505, inciso I e II, do CPC,
in verbis:

“A
rt. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Além do que, não se ignora aqui a
s acusações formuladas pelos requeridos sobre as condições da genitora e possível risco a criança, relativas ao uso de drogas, álcool e prostituição, além de existência de outros filhos que não se encontram sobre a sua guarda, mas verifico que as assertivas não são hábeis a atingir a idoneidade moral do avô materno biológico da criança e sua companheira, que apesar de inicialmente não terem manifestado interesse da guarda, posteriormente vieram a criar laços de afetividade e afinidade com a criança e obtiveram de forma legal a guarda definitiva da mesma.

Ressalta-se ainda que a inclusão da criança no procedimento de medida protetiva não decorreu das referidas acusações, mas sim de denúncia formulada por Assistente Social do Hospital Geral de Altamira, sobre a suposta existência de negociação da genitora da criança, intermediada por advogado, para a entrega do recém nascida a uma família residente em Goiás, sem observância dos procedimento legais, conforme consignado na informação prestada pelo Conselho Tutelar de Altamira, Conselheiras Sras. Regina de Fátima Caetano e Lucélia D. M. Lima, constante do ID-
3676076 - Pág. 3,
in verbis:

“Informamos que no dia 16 de Julho de 2018, este órgão nas pessoas das Conselheiras, Regina de Fátima e Rosa Pessoa, receberam .uma ligação via celular da assistente social do HGA (Hospital Geral de Altamira}, Sra. lvete, onde foi repassada a situação da Sra. Camila da Silva Ferreira, residente na Rodovia Transamazônica, Nº 633, mãe biológica do RN nascido em 14/07/2018, que de acordo com a mesma havia indícios de adoção de forma ilegal e que teria sido ouvida por uma funcionária do hospital que a mãe estaria em contato com um advogado e que o mesmo estava intermediando a adoção da criança em favor de uma família residente no estado do Goiás, que na mesma data foi realizada uma visita das conselheiras no hospital, que em conversa com a mãe foi informada a mesma o motivo da visita, no qual a conselheiras estavam ali para averiguação de uma denúncia de suposta adoção ilegal, que a mesma após saber que o conselho tinha recebido a denúncia, passou a ficar muito nervosa, entrando em contato com sua madrasta e após falar com a mesma, disse as conselheiras não querer mais doar o filho e sim criá-lo. Que ainda estava internada, aguardando para realizar uma laqueadura, coisa que não aconteceu, pois a mesma teve alta no dia 17 do mesmo mês pela manhã. Ocorre que recebemos uma ligação anônima, que a mãe teria sido orientada tanto ao conselho tutelar ou a qualquer outro interessado que se caso perguntassem a mesma não estaria dando o filho para adoção, orientações essas feitas pelo Sr. Ronaldo Marinho, advogado.”

Por final, deve ser observado que a criança se encontrava em acolhimento, quando o Juiz de 1.º grau jugou improcedente o pedido de adoção e depois foi concedida a guarda definitiva ao avô materno e sua companheira, que passaram a conviver com a criança, e ao apreciar o pedido de tutela antecipada, esta Relatora deferiu

liminar determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até a apreciação do mérito da rescisória, em 11.12.2020, conforme consta do ID-
4163374 - Pág. 01/07, ou seja:
os requeridos não tiveram a guarda de fato da criança em nenhum momento e
não chegaram a conviver
com a mesma para criar laços de afetividade e afinidade que possam prejudicar o entendimento firmado na presente decisão.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da rescisória, para desconstituir o acórdão proferido nos autos da apelação – processo n.º
0009725- 07.2018.814.0005, na forma do art. 966, incisos IV, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, para todos os efeitos legais, e em novo julgamento, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, face o melhor interesse da criança no sentido de manutenção da guarda com seu avô materno e sua companheira, na forma deferida na sentença proferida no processo n.º
0010040-35.2018.814.0005,
consoantes os fundamentos expostos.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem revertidos diretamente o Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará na contra indicada na inicial.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, determino que sejam desfeitos atos eventualmente realizados por força do acórdão rescindido, como registro civil da criança tendo os requeridos como pais.

É como Voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/06/2022